Tribunal: TJDFT
Processo: 0750656-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750656-11.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 2a Vara Cível do Gama (Proc. 0712135-82.2024.8.07.0004 – id 215932245), que considerou indispensável a designação de audiência de justificação de posse, porque os documentos apresentados com a inicial não são suficientes para demonstrar a posse do demandante e a alegada turbação praticada pelo réu, em relação ao imóvel localizado no Condomínio Vale das Lajes, Lote 14, BR 060, Km 23, Gama, Brasília/DF. Inicialmente afirma que a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada. Alega, em suma, ser o legítimo possuidor do imóvel em questão, conforme comprovam os documentos apresentados nos autos, como o contrato particular de promessa de compra e venda, complementado por uma escritura de cessão de direitos, certificados de cadastro de imóvel rural (CCIR) relativos aos exercícios de 2023 e 2024, demonstrando a regularidade do imóvel e o vínculo jurídico entre o agravante e o bem, sustentando ser desnecessária a exigência de audiência prévia. Acrescenta que a agravada passou a ocupar indevidamente o imóvel, impedindo o recorrente de exercer os direitos inerentes à posse, vindo o agravante a registrar boletim de ocorrência. Aponta perigo de dano na violação contínua ao direito do agravante, impedido de exercer plenamente os poderes inerentes à posse. Requer a tutela de urgência para reintegração de posse do imóvel em questão. 2. Não conheço do capítulo acerca da gratuidade de justiça, por ausência de interesse recursal, uma vez que o benefício foi concedido ao agravante no id 211526517 - autos principais. No mais, em princípio, não constato o fumus boni juris. Tratando-se de demanda possessória, conforme CPC 561, cabe ao autor provar sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como a data da alegada turbação ou esbulho, o que, à primeira vista, não foi comprovado. O agravante apresenta contrato particular de compra e venda, datado de 10/06/82 (id 211070301 – autos principais), em que o bem negociado é identificado somente como Loteamento Três Rio, Lote 14, com área de 21.930,34 m2, constando como vendedor Cobertura Empreendimentos Imobiliários. Na escritura de cessão de direitos (id 214470366), lavrada em 17/08/83, contudo, consta como outorgante/cedente Antonio André Cativo Barros, relativo ao imóvel descrito apenas como “terras da Fazenda denominada ENGENHO DAS LAGES” Apresentou certificado de cadastro de imóvel rural - CCIR, referente a 1996/1997 (id 211069441), 2023 (id 211069442) e 2024 (id 211069444) pertinente ao imóvel descrito como Loteamento Fazenda Lages Lote no 14, Km 23 – Rodovia Brasília Goiânia. Assim, apesar da semelhança dos nomes do loteamento/fazenda, a própria identificação do imóvel não permite comprovar inequivocamente a anterior posse do agravante sobre o bem, nem que se refira ao mesmo imóvel supostamente sob a posse da agravada, cujo esbulho, portanto, não restou demonstrado. Do boletim de ocorrência (id 211069437), datado de 27/01/24, extrai-se que a suposta praticante do esbulho/agravada afirma ter adquirido os lotes 13 e 14, em 15/09/23, de Adair Santana de Farias, que também compareceu à delegacia, como testemunha, confirmando a alienação e que os referidos lotes pertenciam anteriormente a seus pais, que chegaram a morar no local, por muitos anos. Dessa forma, cabível a designação de prévia audiência de justificação de posse, para esclarecimento dos fatos. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator